Tribunal: STF
Processo: ARE 1455734
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu Recurso Extraordinário interposto por José Manoel Correa Coelho, contra acórdão do TJ/SP, que manteve sentença de parcial procedência em ação civil pública ajuizada contra o ora recorrente, ex prefeito, tendo por causa de pedir aumento salarial indevido a servidor comissionado, ocupante do cargo de assistente técnico de acervo. 



    Em primeira instância, o ora recorrente foi condenado na ACP, tendo sido absolvido o corréu. Em sede de apelação, a sentença foi mantida pelo TJ/SP. Eis a ementa do acórdão estadual:



     Apelação. Ação Civil Pública. Improbidade Administrativa. Aumento dos vencimentos de Jeferson de Camargo por meio de Portaria baseada na Lei Municipal 3.706/2005, que prevê outra referência de salário para o cargo em comissão ocupado no município de Tatuí. Referência de salário para cargo em comissão que foi fixada pela lei que criou o cargo e não em lei diversa. Lei Municipal nº 4.345/10, que prevê a referência salarial G para a função ocupada por Jeferson de Camargo. Improbidade configurada. Aumento de vencimento que é ato vinculado e não poderia ter sido efetivado com discricionariedade, em referência salarial eleita por meio de critérios subjetivos. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido. 



    Embargos de declaração da parte ré foram acolhidos, mas sem efeitos infringentes, seguindo-se o manejo de recurso especial e recurso extraordinário. 



    No apelo nobre, interposto com base na alínea a do inc. III do art. 102 da Constituição Federal, alegou-se ofensa ao § 4° do art. 37 da Carta Magna e, no tópico da Repercussão Geral, argumentou-se que “(…) o caso em tela versa sobre improbidade administrativa, por conduta tipificada no art. 10, incisos I e XII e art. 11, caput e inciso I, ambos da Lei Federal n.º 8429/92 – Lei de Improbidade Administrativa, com a aplicação das penalidades dispostas no art. 12, do mesmo diploma legal, ante a expedição de ato administrativo que beneficiou servidor comissionado, mais precisamente, a transposição discricionária de referência salarial com base em Lei local vigente [...]”. 



    Alegou-se, no mérito, que suspensão dos direitos políticos por improbidade decorrente de ato culposo seria inconstitucional. O feito foi sobrestado em função do Tema 1.199/STF. Após, o feito voltou a ter curso e os recursos não foram admitidos. 



    O RE foi inadmitido aos óbices de demanda de exame de legislação local e de reexame de provas, tendo o TJ/SP ainda registrado que o Tema 309/STF não seria pertinente ao caso. Adveio agravo, no qual se articulam as seguintes alegações:



    a) o caso em tela versa sobre improbidade administrativa, por conduta tipificada no art. 10, caput e inciso I e XII, e art. 11 da Lei Federal n.º 8429/92 – Lei de Improbidade Administrativa, com a aplicação das penalidades dispostas no art. 12, do mesmo diploma legal, ante a expedição de ato administrativo que beneficiou servidor comissionado, mais precisamente, a transposição de referência salarial com base em Lei local vigente.



    b) o que se discute é a aplicabilidade da LIA aos chefes do Poder Executivo, através de lei local vigente com contornos inconstitucionais, já que tal conduta não encontra-se prevista no rol dos artigos 10 e 11, da Lei de Improbidade Administrativa, que diga-se, é exemplificativo;



    c) neste contexto, o STF já reconheceu a repercussão geral no Recurso Extraordinário n.º 656.558, Tema 309, ficando claro que a transcendência dos limites subjetivos da causa decorre do fato de o Chefe do Poder Executivo, calcado em Lei local vigente ainda que com contornos inconstitucionais, gerando insegurança jurídica aos Chefes do Poder Executivo, 



    d) em casos análogos, em que o Agravante José Manoel também compõe o polo passivo, o STF, em decisões recentes, reconheceu a repercussão geral do caso, com base no Tema 309, Recurso Extraordinário n.º 656.558;



    e) o acórdão proferido pelo TJSP implicou ofensa ao art. 37, caput e § 4º, da CF, o qual foi disciplinado pela Lei de Improbidade Administrativa, que tipifica as condutas violadoras de princípios, que geram dano ao erário ou enriquecimento ilícito, não havendo espaço para se julgar ato administrativo do Chefe do Poder Executivo, baseado em Lei local vigente, mas com contornos inconstitucionais;



    f) em atenção ao art. 1.029, do CPC, resta demonstrado o cabimento do recurso extraordinário, impondo-se a reforma do acórdão recorrido.



    A Procuradoria-Geral da República exarou parecer assim ementado: 



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE SENTENÇA DE ACP QUANTO A IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EM SEDE DE AUMENTO SALARIAL INDEVIDO A SERVIDOR COMISSIONADO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE TÉCNICO DE ACERVO. O TEMA 309/STF, PENDENTE DE JULGAMENTO O MÉRITO, TRATA DO ALCANCE DAS SANÇÕES IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 37 DA CF AOS CONDENADOS POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, MAS QUANTO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, PELO QUE ESTE TEMA AQUI NÃO SE APLICA. OS ELEMENTOS DE PROVA EXAMINADOS PELO TJ LOCAL FIRMAM O DOLO E O DANO AO ERÁRIO NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE PROVA PLENA EM CONTRÁRIO ÀS CONCLUSÕES FÁTICAS DA ORIGEM. DEMANDA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA: ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. IMPOSSIBILIDADE DE SE APLICAR O TEOR DA LIMINAR DEFERIDA NA ADI 6.678/DF OU DA TESE DE MÉRITO DO TEMA 1.199/STF. DEMANDA DE EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL: ÓBICE DA SÚMULA 280/STF. PARECER PELO NÃO SEGUIMENTO DO RECURSO.



     



    É o relatório. 



    Decido.



    Para melhor compreensão das teses recursais, reproduzo os fundamentos da decisão agravada: 



    O recorrente aponta a existência de repercussão geral de questão constitucional, exigência contida no art. 1035, §2º, do Código de Processo Civil, matéria cuja apreciação é da competência do C. Supremo Tribunal Federal. 



    No entanto, o recurso não merece trânsito. 



    Por primeiro, cumpre destacar que o caso dos autos não se amolda perfeitamente ao Tema nº 309 do STF. Isso porque o precedente RE nº 656.558, que deu origem ao Tema nº 309 do STF, discute o alcance das sanções impostas pelo artigo 37, § 4º, da Constituição Federal, aos condenados por improbidade administrativa em caso de contratação de escritório de advocacia, com dispensa de licitação, situação que destoa do caso em questão, que trata de ilegalidade no reenquadramento dos vencimentos de servidor municipal comissionado. 



    Assim, os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada. 



    Isso porque a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 636 do Col. Supremo Tribunal Federal. Com efeito, a ofensa à Constituição Federal deve ser direta e frontal, e não por via reflexa, verbis: 



    “'(...)Se para demonstrar ofensa à Constituição é mister, por primeiro, ver reconhecida vulneração a Lei ordinária, é esta última o que conta, não se cuidando, pois, de contrariedade direta e imediata à Lei Magna. Na admissibilidade do recurso extraordinário, exige-se, também, haja ofensa direta, pela decisão recorrida, a norma constitucional, não podendo essa vulneração verificar-se, por via oblíqua, ou em decorrência de se violar norma infraconstitucional, art. 102, III, do Estatuto Supremo'." (AR. 1.856-6 - RJ - STF - Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE - DJU de 10.3.2005).



    No mesmo sentido: [...]



    Ressalte-se, no mais, rever entendimento firmado pela Turma Julgadora implicaria no revolvimento do acervo fático-probatório, bem como na análise de direito local, circunstâncias que tornam inviável o recurso nos termos das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Inadmito, pois, o recurso extraordinário (págs. 1355-1383) com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.



    O agravante enfatiza que o acórdão recorrido violou o art. 37, caput e § 4º, da CF, sob a ótica do princípio da legalidade, uma vez que as condutas qualificadas como atos de improbidade já estão previstas em legislação federal, não sendo possível julgar ato administrativo do Chefe do Poder Executivo, baseado em lei local vigente, inquinada de inconstitucionalidade. 



    Na espécie, não há como acolher a suscitada aplicabilidade do Tema n. 309, da Repercussão Geral. Com efeito, esta Corte, ao examinar o AI nº 791.811/SP, substituído pelo RE nº 656.558/SP, concluiu pela existência da repercussão geral da matéria constitucional, que trata do alcance das sanções impostas pelo art. 37, § 4º, da Constituição Federal aos condenados por improbidade administrativa, não havendo correspondência com o caso dos autos, que diz respeito a aumento salarial indevido a servidor comissionado.



    In casu, o TJSP entendeu pela caracterização do ato ímprobo, por descumprimento a normas locais, as quais regulamentam padrões, referências e remunerações no âmbito municipal, consoante se depreende da seguinte ementa: 



    Apelação. Ação Civil Pública. Improbidade Administrativa. Aumento dos vencimentos de Jeferson de Camargo por meio de Portaria baseada na Lei Municipal 3.706/2005, que prevê outra referência de salário para o cargo em comissão ocupado no município de Tatuí. Referência de salário para cargo em comissão que foi fixada pela lei que criou o cargo e não em lei diversa. Lei Municipal nº 4.345/10, que prevê a referência salarial G para a função ocupada por Jeferson de Camargo. Improbidade configurada. Aumento de vencimento que é ato vinculado e não poderia ter sido efetivado com discricionariedade, em referência salarial eleita por meio de critérios subjetivos. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o acórdão recorrido, com base nos fatos e provas dos autos, entendeu pela ocorrência de atos de improbidade administrativa, tendo sido descumprida legislação local relativa a padrões e classes remuneratórias no âmbito municipal. 



    Com efeito, rever o decisum confrontado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem a análise da legislação infraconstitucional pertinente, notadamente a municipal, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, anote-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IRREGULARIDADE EM CONTRATAÇÕES. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E Nº 280 DO STF. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI n.º 858.248/MS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5.11.2015).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. Cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de provas no âmbito do processo judicial. Tema infraconstitucional. ARE-RG 639.228, rel. Ministro Presidente, DJe 31.8.2011. 5. Arts. 93, IX, e 5º, XXXV, da Constituição Federal, exigem que as decisões sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 6. Controvérsia acerca da existência dos atos de improbidade. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 707.718/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/12/12).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente